Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO VERBAL PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS. CIRCUSTÂNCIAS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos da legislação processual civil, em observância ao princípio da congruência e da adstrição, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da devida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492 do CPC). Por isso, “exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.).
2. Diante de sentença citra petita, em face do error in procedendo que dela decorre, a nulidade há de ser proclamada pelo Tribunal, ainda que a parte interessada não tenha interposto os cabíveis embargos de declaração para sanar o vício apontado na origem. Jurisprudência do STJ.
3. Não obstante tratar-se de sentença citra petita, o CPC estabelece a possibilidade de julgamento da apelação cível pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, na hipótese de se constatar a omissão no exame de um dos pedidos ou a incongruência com os limites do pedido ou da causa de pedir (art. 1.013, § 3o, incisos II e III, do CPC). Todavia, no caso, os autos devem retornar à origem para a apreciação dos pedidos cuja análise não foi realizada de forma fundamentada pela sentenciante, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como porque as questões precisam ser devidamente dilucidadas sob o crivo do contraditório.
4. É de se ressaltar que “A anulação de sentença, ante a existência de vício decorrente de julgamento citra petita, não culmina na consolidação da coisa julgada material relativamente à parcela da decisão anterior que beneficiava o recorrente”, porque “O acórdão do Tribunal a quo que anula sentença ao reconhecer a omissão desta quanto ao julgamento do pedido [...] possui por efeito extirpar integralmente o ato do juízo singular do mundo jurídico, em sua totalidade, não podendo a parte, após a superveniência de nova sentença, em substituição àquela anulada, pleitear o reconhecimento da coisa julgada material com relação ao ponto que lhe beneficiava anteriormente” (REsp n. 1.131.470/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 20/9/2012.).
5. Apelação cível dos autores/reconvindos conhecida e provida para reconhecer a ocorrência de julgamento citra petita e anular a sentença proferida, bem como determinar o retorno dos autos à origem, uma vez que o processo não está em condições de imediato julgamento. Prejudicadas as demais alegações recursais.